Tribunal: TJMT
Processo: 1043018-31.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043018-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAILA DANIELA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 066.934.221-10 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
2° JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1043018-31.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
DAILA DANIELA DE OLIVEIRA CAMPOS.

Agravado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, no valor de R$ 314,46. Ainda, a decisão agravada manteve a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A agravante sustenta que as provas apresentadas pela parte contrária são unilaterais e não demonstram a relação contratual, requerendo a reforma do
decisum.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela empresa reclamada são válidos para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da autora por litigância de má-fé.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme a jurisprudência citada e a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, as telas sistêmicas, corroboradas por outros documentos, são admissíveis como prova da existência de relação contratual.

4.

A decisão monocrática reconhece corretamente a existência da relação jurídica entre as partes com base em documentos apresentados pela parte ré, como contrato de locação, documentos pessoais da autora e telas sistêmicas, os quais não foram impugnados de forma específica pela parte reclamante.

5.

A ausência de comprovação por parte da autora da ilegitimidade do débito afasta a possibilidade de declaração de inexistência da dívida ou de indenização por dano moral, reconhecendo-se o exercício regular de direito pela ré ao proceder à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

Restando evidenciada a tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos, é legítima sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, com imposição de multa, custas e honorários.

7.

O caráter manifestamente protelatório do agravo interno autoriza a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica a documentos apresentados pela parte ré admite a presunção de veracidade e suficiência probatória da relação contratual.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária atrai a presunção relativa de veracidade.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito é legítima quando amparada em débito comprovado e não impugnado, configurando exercício regular de direito.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, autorizando a imposição de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I; 80, II e III; 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT (aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 290571370, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial
e procedente
o

pedido contraposto
, no valor de
R$ 314,46 (trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos)
.

Ainda, manteve a condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, a agravada, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 290571370, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos no valor total de
R$ 314,46 (trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos),
que afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 289021933/289021935), a demandada juntou aos autos
telas sistêmicas, cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF), contrato de locação de imóvel, bem como a ordem de serviço devidamente assinada, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 290571370, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025